Tribunal: TJBA
Processo: 8007344-34.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007344-34.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FERNANDA MOTTA SOARES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, EDLANA RIOS BASTOS DE OLIVEIRA, LEANDRO CAMPOS BISPO registrado(a) civilmente como LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA ANTUNES - ME

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR QUE ESTÁ LOCALIZADO NA ÁREA EXTERNA. SUPOSTO DESVIO NO PADRÃO DE MEDIÇÃO ANTES DO MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE FATURAS REFERENTE AO CÁLCULO DA ENERGIA NÃO FATURADA DURANTE O PERÍODO DA SUPOSTA FRAUDE. COBRANÇA INSUBSISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência pátria, é abusivo o ato de concessionária de serviço público que atribui ao consumidor a responsabilidade por fraude em medidor de consumo de energia elétrica sem apresentar meio de prova bastante para tanto.

2. A produção de prova face unilateral e, por óbvio, pelo interesse manifesto da parte, não é suficiente para imputar ao consumidor a prática de fraude no medidor, sobretudo quando a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL determina a realização de perícia técnica em órgão metrológico oficial ou órgão vinculado à segurança pública. Ausente a prova de que o medidor foi fraudado pelo consumidor, é inválido o débito arbitrado por estimativa pela concessionária, devendo, portanto, ser cancelado.

3. Inexistência de danos morais tendo em vista que não houve o corte no fornecimento de energia, tratando-se apenas de mero dissabor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007344-34.2020.8.05.0080
de Feira de Santana, em que são partes, como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e, como Apelado,

J
ULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA ANTUNES - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
,
D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso, pelas razões seguintes:

Salvador,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora